Tribunal: TJMT
Processo: 1022307-68.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1022307-68.2021.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Efeitos, Assistência Social, Urgência]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO ISABEL DA SILVA - CPF: 016.786.268-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE DE SINOP - HOSPITAL SANTO ANTONIO (TERCEIRO INTERESSADO), INTERCOR HEMODINÂMICA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER RETIFICADO EM PARTE ORALMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga
contra ente
diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

E. Câmara,

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1022307-68.2021.8.11.0015, ajuizada por Paulo Isabel da Silva,

por intermédio da Defensoria Pública, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem ao requerente o procedimento de “
angioplastia de múltiplos vasos (diagonal – lesão culpada pelo infarto; circunflexa, tronco de coronária esquerda e descendente posterior – lesões residuais)”
, e extinguiu
o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC
, condenando os requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC (Id. 153295756).

Inconformado, o Município de Sinop sustenta, em síntese, a

sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda por não se tratar de caso de atenção básica à saúde e/ou procedimento emergencial, cabendo a responsabilidade pelo cumprimento da determinação ao Estado do Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Sustenta, também,

quanto à condenação ao pagamento de honorário sucumbenciais, que o ônus deve ser suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de sua responsabilidade disponibilizar o tratamento ao apelado.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, condenando-se apenas o Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação e aos honorários sucumbenciais (Id. 153295762).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 153295766 e Id. 153295784).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso intentado pelo Município de Sinop quanto ao pagamento de honorários e, via de consequência, pela retificação da sentença neste ponto específico (Id. 153941189).

É o relatório.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Retifico a parte final do parecer escrito para dar
provimento parcial ao recurso e, em remessa necessária, retificar, parcialmente, a sentença
, porque entendo, assim como a eminente relatora, que nesses tratamentos de alta e média complexidade a obrigação primeira é do Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, do município.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECDA RIBEIRO (RELATORA):

E. Câmara,

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1022307-68.2021.8.11.0015, ajuizada por Paulo Isabel da Silva,

por intermédio da Defensoria Pública, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem ao requerente o procedimento de “
angioplastia de múltiplos vasos (diagonal – lesão culpada pelo infarto; circunflexa, tronco de coronária esquerda e descendente posterior – lesões residuais)”
, e extinguiu
o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC
, condenando os requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC (Id. 153295756).

Em análise dos autos, extrai-se que o autor, Paulo Isabel da Silva, com 70 (setenta) anos à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso pleiteando o fornecimento do procedimento de angioplastia de múltiplos vasos (diagonal - lesão culpada pelo infarto; circunflexa, tronco de coronária esquerda e descendente posterior - lesões residuais), pois, de acordo com laudo médico subscrito pelo Dr. Rodrigo Martins Alves, CRM/MT 7299, foi
“...submetido a cirurgia de revascularização do miocárdio completa evoluindo com novo infarto agudo do miocárdio. Novo cateterismo evidenciando fechamento de uma das pontes de safena e piora da função ventricular (força do coração
) ”
.

Nesse sentido, conforme informações obtidas no Sistema SISREG, Códigos 397172096 e 397041197, que foi solicitado, na data de 09/12/2021, o tratamento de angioplastia coronariana c/ implante de dois
stents
com a classificação de risco:
“Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato”
(Id.

153295689 - Pág. 1 e 153295690 - Pág. 1).

Destarte, no caso em apreço é incontroverso que o autor-apelante necessita ser submetido ao procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana c/ implante de dois
stents
, já que sofreu infarto, conforme consta do laudo médico acostado aos autos, bem como que a sua família não possui condições financeiras para custear o procedimento cirúrgico, que é de alto custo.

Como se sabe, o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo “Estado”, considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos com relação à prestação de serviços públicos de saúde e à instituição de um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

Outrossim, a jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos de que necessite de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde, inclusive, por correr risco de óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, os quais são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte autora busca, na presente ação, a disponibilização de procedimento médico, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do
SUS,(
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada).

Nessa esteira, tenho que embora o Município de Sinop seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde necessitado pelo apelado, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o procedimento cirúrgico pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima transcrito e cuja tese, não custa repetir, ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação, no caso concreto, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

No mais, também merece acolhida o recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop no ponto que visa à reforma da sentença na parte que o condenou, assim como ao Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, aliás, a Súmula 421/STJ, que se encontra em pleno vigor, dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“
Art. 134.

(...)

§ 4o
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(
REsp
1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010,
DJe
19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA - UTI -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014. (...)”
.

(N.U 1012133-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020,
Publicado
no DJE 19/08/2020)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO
DESPROVIDO. 1.A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (Apelação/Remessa Necessária 161867/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2018,
Publicado
no DJE 26/06/2018). (...)”.
(N.U 0000036-56.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020,
Publicado
no DJE 16/08/2020)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 1140005 RG – TEMA 1002 – REJEIÇÃO -
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS –SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

De fato, há discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vincula (RE 1140005 RG – Tema 1002), no entanto, ao reconhecer a relevância do caso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão das ações judiciais, o que implica na rejeição da preliminar.

É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte. (...)”.
(N.U 0004640-96.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020,
Publicado
no DJE 03/08/2020).

Desse modo,
PROVEJO, em parte,
o recurso de apelação do Município de Sinop
para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso
e

para afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Em remessa necessária,
RETIFICO, em parte
, o ato sentencial, nos termos do voto do recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023